Tribunal: TJMT
Processo: 1000966-94.2023.8.11.0021
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-02
Data de publicação: 2024-07-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000966-94.2023.8.11.0021
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[CRISMARCLEI ARAUJO LIMA - CPF: 039.406.021-08 (APELANTE), RAFAEL MATOS GOBIRA - CPF: 015.183.386-90 (ADVOGADO), CLARO S.A. - CNPJ: 40.432.544/0001-47 (APELADO), JOSE HENRIQUE CANCADO GONCALVES - CPF: 808.122.106-97 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

CONSUMIDOR E CÍVEL - RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITOS - INSCRIÇÃO EM CADASTRO DO SERASA LIMPA NOME - DÍVIDA PRESCRITA – IMPOSSIBILIDADE DE COBRANÇA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL - COBRANÇA INDIRETA INDEVIDA – DANO MORAL – NÃO VERIFICADO - RECURSO PROVIDO EM PARTE.

A inserção de dívida prescrita na plataforma consiste em meio indevido e coercitivo de cobrança de dívida, devendo ser obstada pelo Judiciário.

Consoante entendimento firmado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, a inclusão do nome e CPF do consumidor na aludida plataforma, por ser denominada “Serasa Limpa Nome”, pressupõe que o nome do consumidor se encontra “sujo”, ou, a existência de dívidas passíveis de cobrança, obstando, por certo, a eventual concessão de crédito.

Os fatos narrados não são suficientes, por si só, para configurar o dano moral.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por Crismarclei Araujo Lima, em face da sentença prolatada pelo Juízo da
1a Vara Cível da Comarca de Água Boa
, que, em sede Ação de Nulidade da Dívida c/c Ação Declaratória de Prescrição c/c Danos Morais, julgou improcedentes os pedidos vertidos na inicial.

Irresignado, o Apelante sustenta que, conforme entendimento recente do Superior Tribunal de Justiça, reputa-se ilegal a cobrança extrajudicial de dívida prescrita na plataforma “serasa limpa nome”.

Argumenta que que as empresas contratam os serviços do Serasa para executar cobranças descritas no próprio site como “Envio de SMS e e-mails para cobrar clientes inadimplentes sem desgastar a imagem da sua empresa” ao custo de R$ 9,00 por dívida a ser cobrada, de modo que a não se trata de um site passivo e que a afirmação e que recebe o acesso de consumidores para renegociação é falaciosa.

Alega que ainda que se trate somente de uma conta “atrasada”, tal dívida, ainda que prescrita, ainda está na base de dados da Serasa, afetando a composição do score divulgado para fins de concessão de crédito na praça, o que não deveria acontecer já que a alusiva dívida prescrita não é exigível. Logo, cabível a indenização por danos morais.

Com tais razões, requer o provimento do Apelo interposto a fim de que seja declarada inexigível a cobrança da dívida prescrita, com a consequente exclusão dos registros junto às plataformas do Serasa Limpa Nome, Acordo Certo e Quitar Mais, bem como condenar a Apelada ao pagamento de dano moral, no valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais). Pugna pela fixação de honorários sucumbenciais na forma do art. 85, § 11 do Código de Processo Civil.

Contraminuta ofertada pela Apelada (id. 218010942).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme consta no relatório, cuida-se de Recurso de Apelação Cível interposto por Crismarclei Araújo Lima, em face da sentença prolatada pelo Juízo da
1a Vara Cível da Comarca de Água Boa
, que, em sede Ação de Nulidade da Dívida c/c Ação Declaratória de Prescrição c/c Danos Morais, julgou improcedentes os pedidos vertidos na inicial.

Extrai-se da inicial que Crismarclei Araújo Lima ajuizou a presente demanda em desfavor da Claro S.A., eis que estaria sendo cobrado, via plataforma
serasa web
limpa nome, por dívida prescrita.

É o fundamento do ajuizamento da demanda.

Após regular trâmite do feito, o Magistrado singular prolatou sentença, julgando improcedentes os pedidos vertidos na inicial, ficando a parte dispositiva assim grafada:

“(...) Sendo assim, não há que se falar em abusividade na cobrança extrajudicial do débito, ainda que prescrita a pretensão judicial e, por consequência, não sendo possível a condenação em danos morais.

Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE os pedidos iniciais, o que faço COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, na forma do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

CONDENO a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa (CPC, art. 85, § 2o).(...)”.

Da sentença, a Requerente interpôs o presente Apelo, o qual passa-se à análise.

Cinge-se a controvérsia em estabelecer se a cobrança de dívida prescrita, via plataforma
on-line
, pode ser exigível e se tem o condão de gerar danos morais indenizáveis.

A questão é singela e dispensa maiores esforços argumentativos.

Denota-se dos autos, que a dívida, objeto de cobrança pela parte Apelante, foi contraída em abril de 2009, de forma que, de fato, operou-se a prescrição, nos termos do art. 206, § 5o, inciso I, do Código Civil.

Na hipótese, entende-se que a inexigibilidade da dívida impede o credor de buscar seu recebimento pela via judicial e, por conseguinte, de cadastrá-lo em banco de dados de caráter desabonador, como é o caso da plataforma “Serasa Limpa Nome”.

O § 1o, do art. 43 do CDC proíbe a manutenção de informações negativas por período superior a cinco anos e o § 5o impede a inserção de quaisquer informações que possam dificultar novo acesso ao crédito junto aos fornecedores, de modo que a dívida prescrita não é passível de publicidade por meio dos bancos de dados das empresas de proteção ao crédito. Vejamos:

Art. 43. O consumidor, sem prejuízo do disposto no art. 86, terá acesso às informações existentes em cadastros, fichas, registros e dados pessoais e de consumo arquivados sobre ele, bem como sobre as suas respectivas fontes.

§ 1°
Os cadastros e dados de consumidores devem ser objetivos, claros, verdadeiros e em linguagem de fácil compreensão, não podendo conter informações negativas referentes a período superior a cinco anos.

§ 2° A abertura de cadastro, ficha, registro e dados pessoais e de consumo deverá ser comunicada por escrito ao consumidor, quando não solicitada por ele.

§ 3° O consumidor, sempre que encontrar inexatidão nos seus dados e cadastros, poderá exigir sua imediata correção, devendo o arquivista, no prazo de cinco dias úteis, comunicar a alteração aos eventuais destinatários das informações incorretas.

§ 4° Os bancos de dados e cadastros relativos a consumidores, os serviços de proteção ao crédito e congêneres são considerados entidades de caráter público.

§ 5°
Consumada a prescrição relativa à cobrança de débitos do consumidor, não serão fornecidas, pelos respectivos Sistemas de Proteção ao Crédito, quaisquer informações que possam impedir ou dificultar novo acesso ao crédito junto aos fornecedores
. (destaques desta trasncrição)

Logo, muito embora a prescrição não atinja o direito subjetivo em si, sua ocorrência extingue a pretensão do credor ao cumprimento da obrigação, inviabilizando a cobrança da dívida, não apenas pela via judicial, mas também pela extrajudicial, subsistindo apenas como obrigação natural, podendo ser paga pela devedora se assim ela entender pertinente, contudo, sem a utilização pelo credor de meios coercitivos para o pagamento.

Nesta linha de intelecção, entendimento proferido por este Sodalício:

APELAÇÃO - AÇÃO DE NULIDADE DA DÍVIDA C/C AÇÃO DECLARATÓRIA DE PRESCRIÇÃO E REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS – DÍVIDA INSCRITA NO SITE SERASA LIMPA O NOME – PRESCRIÇÃO RECONHECIDA - DANO MORAL CONFIGURADO - RECURSO PROVIDO. Diante do decurso de tempo superior a cinco anos, é necessário o reconhecimento da prescrição da pretensão de cobrança. É fato gerador de danos morais a cobrança de dívida prescrita pela plataforma Serasa Limpa Nome/Acordo Certo, uma vez que a reputação do consumidor é atingida. (N.U 1005978-03.2021.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/11/2023, Publicado no DJE 04/12/2023)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO PRESCRITO – COBRANÇA EXTRAJUDICIAL – IMPOSSIBILIDADE (STJ RESp no 2.094.303/SP) – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Exigência de cumprimento da prestação, uma vez paralisada em razão da prescrição, configura impossibilidade da cobrança de dívida. O reconhecimento da prescrição da pretensão impede tanto a cobrança judicial quanto a cobrança extrajudicial do débito (STJ RESp no 2.094.303/SP). (N.U 1015773-93.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/12/2023, Publicado no DJE 18/12/2023)

Desta forma, não resta dúvida que a plataforma “Serasa Limpa Nome” associa, ainda que reservadamente, o nome do consumidor à pendência financeira, e que tal registro tem finalidade indireta de cobrança, inclusive impedindo e/ou dificultando novo acesso ao crédito junto aos fornecedores, devendo ser cancelado, sob pena de excepcionar parte dos efeitos da prescrição.

Em relação ao dano moral, outrossim, verifica-se que a tese trazida pela parte Apelante não comporta provimento, pois a cobrança do débito via Serasa Limpa Nome não é pública, de forma que não há prejuízo à imagem e à honra do consumidor.

Assim, a parte Apelante não comprovou a ocorrência de nenhuma situação específica, oriunda da cobrança extrajudicial que fosse suficiente para lhe causar algum vexame ou constrangimento.

Forte nessas razões, DÁ-SE PROVIMENTO, EM PARTE, ao Recurso de Apelação Cível interposto por Crismarclei Araújo Lima, somente para declarar a inexigibilidade da dívida ora contestada.

Por consequência, fixe-se honorários advocatícios, em 10% sobre o valor da causa, em favor da parte Apelante, nos termos do artigo 85, parágrafo 2o do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/07/2024